Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707953-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMIR TORRES DE SANTANA D E S P A C H O Manifeste-se VALDEMIR TORRES DE SANTANA (apelado) acerca da alegação de acordo entre as partes deduzida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelante) no ID 54744232. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora